Tribunal: TJSP
Processo: 2005478-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005478-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante RONALDO
MURGO, é agravado ESCOLA MONTEIRO LOBATO EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005478-57.2020.8.26.0000 -Voto no 33680 e
2
Voto n. 33680
Agravo de instrumento no 2005478-57.2020.8.26.0000
Comarca: Jacareí
Agravante: Ronaldo Murgo
Agravada: Escola Monteiro Lobato Eirelli
Agravo de instrumento. Execução. Contrato de prestação de
serviços educacionais referente ao ano letivo de 2015 com débito
já pago, conforme reconhecido pela própria exequente. Contrato
de prestação de serviços educacionais referente ao ano letivo de
2016 sem dados e assinatura do executado. Ilegitimidade passiva
reconhecida, nos termos do artigo 779, I, do CPC.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
executado em razão da r. decisão de fls. 110/112 que foi proferida nos autos da ação de
execução de título extrajudicial de processo no 1004687-39.2019.8.26.0292, que acolheu
parcialmente as exceções de pré-executividade e homologou os cálculos da exequente de
fls. 105/106.
Em suas razões recursais, o agravante arguiu preliminares de
ilegitimidade passiva e carência processual por ausência de rubrica nas folhas do contrato
de fls. 19/24 objeto da execução. No mérito, alegou prescrição trienal aplicável ao referido
contrato, no qual consta data de 27/01/96, e quitação. Por fim, pleiteou o provimento do
recurso.
A fls. 135, foi concedida liminar para suspender os efeitos da r.
decisão recorrida, até o julgamento do presente recurso pela Colenda Câmara.
Foi apresentada contraminuta a fls. 139/157, na qual a agravada
alegou, em síntese, que, apesar de não constar assinatura do executado no contrato
referente ao ano letivo de 2016, “ele é responsável solidário de sua esposa na manutenção
das mensalidades escolares de seu filho”; desnecessidade de rubrica nas folhas do contrato;
tentativa de alterar a verdade dos fatos; que não seria possível a contratação 2 anos antes do
nascimento do aluno; que o conteúdo do contrato remete ao ano letivo de 2016; que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005478-57.2020.8.26.0000 -Voto no 33680 e
3
foram contestados os valores referentes a multa e juros contratuais; e, que somente foram
identificados alguns depósitos, restando o débito de R$10.400,53. Por fim, pleiteou o
desprovimento do recurso.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Compulsando os autos, verifica-se no contrato de fls. 13/18, que
este foi firmado em 17/12/2014 referente aos serviços educacionais do ano letivo de 2015,
e que o agravante/executado o assinou como responsável financeiro.
Em relação a tal contrato, restou um débito parcial referente à 11a
mensalidade, identificada com o título de no 1222350. Todavia, na sua manifestação de fls.
99/101, a exequente reconheceu como pago tal débito.
Já no tocante ao contrato de fls. 19/24, que foi firmado para
prestação de serviços educacionais do ano letivo de 2016, constou como responsável
financeira a executada Dirian Oliveira Amante Murgo, mãe do aluno João Pedro Amante
Murgo. Contudo, em tal contrato não constou nenhum dado ou assinatura do ora agravante.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 779, I, dispõe,
expressamente, que:
“Art. 779. A execução pode ser promovida contra:
I - o devedor, reconhecido como tal no título
executivo”.
Apesar do dever constitucional dos pais de zelarem pelos cuidados
e educação dos filhos, tal disposição normativa não configura obrigação solidária em
relação ao cumprimento de débitos e deveres assumidos em contrato firmado apenas por
um dos genitores.
Tendo em vista que o contrato de fls. 19/24 foi firmado somente
pela coexecutada, sem participação ou assinatura do executado, de rigor o reconhecimento
da sua ilegitimidade passiva, devendo ser ressaltado que, por se tratar de condição da ação,
pode ser reconhecida a qualquer momento e grau de jurisdição, restando prejudicadas a
apreciação das demais teses e questões suscitadas pelas partes.
Nesse sentido, segue julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005478-57.2020.8.26.0000 -Voto no 33680 e
4
“APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra a sentença
extinguiu o processo, sem resolução do mérito.
Contrato de prestação de serviços educacionais.
Pretensão de reconhecimento de legitimidade do
demandado, genitor dos alunos, para figurar no polo
passivo da ação. Inadmissibilidade. Ausência de
assinatura do genitor no contrato, referente ao período
reclamado. Observância do disposto no artigo 568, I, do
Código de Processo Civil. Extinção que se afigurou de
rigor e assim se mantém. Apelação mantida.
Apelação não provida.”
(Apelação
no
0009703-26.2012.8.26.0004.
Órgão
julgador: 33a Câmara de Direito Privado. Relator: Des.
Mario A. Silveira. Data do julgamento: 03/11/2014).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para reconhecer a
ilegitimidade passiva do agravante/executado.
Roberto Mac Cracken
Relator